Tribunal: TJMT
Processo: 0001660-86.2018.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001660-86.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELMA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 052.592.131-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELMA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 052.592.131-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006
E
ABSOLUTÓRIA
EM RELAÇÃO AOS
DELITOS TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 307 E 331 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PLEITO CONDENATÓRIO DA APELADA NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 307 E 331 DO CÓDIGO PENAL –
INVIABILIDADE
– DOLO NÃO DEMONSTRADO EXTREME DE DÚVIDAS – MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO NESSE PONTO QUE SE IMPÕE -

2) RECURSO DEFENSIVO
–
2.1)
PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DESTE PARA O DELITO DE USO –
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS E AOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL
– CONTEXTO PROBATÓRIO QUE VALIDA A CONDENAÇÃO -

2.2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -

IMPERTINÊNCIA
– CONDIÇÃO FINANCEIRA DA RÉ QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
APELO DESPROVIDO.

1)

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição do dolo dos delitos de desacato e de
falsa identidade,
não há falar em decreto condenatório por tais crimes, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mostrando-se escorreito o édito absolutório operado na origem;

2.1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, bem como as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e do proprietário da casa em que era desenvolvido o comércio malsão, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nesse ponto, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso;

2.2)
Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.

APELANTE (S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOELMA RODRIGUES DA COSTA

APELADO (S)

JOELMA RODRIGUES DA COSTA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
recorrem da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT nos autos da ação penal n.º
0001660-86.2018.8.11.0108
, na qual a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
e a segunda recorrente
condenada

à pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
[substituída por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena substituída, cumulada com prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo], em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06.

No bojo da mesma sentença,
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
restou
absolvida
da imputação dos delitos tipificados nos
artigos 307 e 331 do Código Penal
, com fundamento no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 150263414, o i.
Órgão Ministerial
requer a
condenação

da ora apelada
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
também

como incursa nas sanções dos
artigos 307 e 331 do Código Penal
, enquanto a i. Defesa, por meio do arrazoado de ID 150263416, vindica a sua
absolvição
quanto ao crime de
tráfico de entorpecentes
ou, de maneira subsidiária, sua
desclassificação para o delito de uso
, ao que agrega pedido de
isenção das custas processuais.

Contrarrazões defensivas foram apresentadas no ID 150263424, enquanto as ministeriais aportaram no ID 150263429, em cada qual se pugnando pelo
desprovimento
do apelo adverso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 154469690, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo
provimento
do
apelo ministerial
e pelo
des
provimento
do recurso interposto por
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
, adotando,
per relationem
, as razões e contrarrazões ministeriais, com fundamento na Recomendação n.º 57/2017 CNMP.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Segundo se infere dos autos,
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
fora originariamente denunciada como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06
, porque no dia 06 de junho de 2018, por volta das 19h40min, próximo à COHAB, na Avenida Brasília, Bairro Cidade Alta, Itanhangá, Comarca de Tapurah-MT,
trazia consigo, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 2,2g (dois gramas e vinte decigramas) de cocaína, divididas em três porções individualmente embaladas e 5,5g (cinco gramas e cinquenta centigramas) de cocaína em forma de crack, divididas em duas porções, individualmente embaladas,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, no decorrer do patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram
JOELMA
em local conhecido como ponto de venda de drogas na companhia da testemunha
Osley
. Os policiais abordaram primeiro
Osley
e, desde então,
JOELMA
demonstrou nervosismo, ao que passou a desacatá-los, chamando os agentes públicos de
“seus bostas”
.

Em virtude de seu comportamento,
JOELMA
foi então abordada e, em revista pessoal, encontraram em seu poder uma pequena
porção de cocaína
, além da quantia de
R$ 60,00 (sessenta reais) em notas trocadas
.

Quando indagada, a ora apelante/apelada
disse se chamar
Luana Soares de Souza
, bem como confirmou a propriedade da droga, sendo então presa em flagrante delito.

No decorrer do percurso até o Centro Integrado de Saúde de Itanhangá [local em que seria submetida à revista íntima],
JOELMA
dispensou algo dentro da viatura policial e, em busca veicular logrou-se encontrar uma
pedra de
crack
com massa aproximada de
0,5 (cinquenta centigramas)
; uma
porção de
crack
contendo diversas “pedrinhas”
, com massa de cerca de
5g (cinco gramas)
e
dois eppendorfs com
cocaína
, pesando
1,7g (um grama e setenta decigramas)
.

Ao encerrar a instrução criminal, destacou o i. Órgão Ministerial, em sede de memoriais finais, que os
crimes de desacato
e de
falsa identidade
,
muito embora não capitulados na exordial acusatória, foram claramente descritos na referida peça
, ensejando a aplicação do disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal (
emendatio libelli
), tanto que encerrou a respectiva cota, pugnando pela condenação de
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
nas sanções tanto do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 como dos artigos 307 e 331, ambos do Código Penal
, na forma do
artigo 69 do mesmo
Códex
.

E, nos termos já relatados,
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
restou
absolvida
da imputação dos delitos tipificados nos
artigos 307 e 331 do Código Penal
, com fundamento no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal, bem como foi
condenada
nas sanções do
artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06
, sendo certo que houve
irresignação simultânea da acusação e da defesa
, de modo que inexistindo preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à apreciação das teses recursais propriamente ditas.

1 - DO RECURSO MINISTERIAL.

Em suas razões recursais de ID 150263414, o i.
Órgão Ministerial
pretende ver
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
condenada também

pelos crimes de
desacato
e de
falsa identidade
[
artigos 307 e 331 do Código Penal]
.

Ao apreciar a imputação dos crimes em questão, no momento da prolação da r. sentença, entendeu a MM Juíza
a quo
no sentido da
ausência do dolo
tanto em relação ao
desacato
como no que tange à
falsa identidade
, oportunidade em que pontuou,
in litteris
:

“...Para a configuração do delito, é necessário o chamado nexo funcional.
A crítica ou a censura sem excessos não constituem

desacato
, ainda que veementes. Se é certo que para a incidência do crime não é necessário que o funcionário público se sinta ofendido, também certo que
há necessidade de aferir o agir intencional desrespeitoso no que concerne à função pública exercida pela vítima
.

Na hipótese dos autos,
não é possível concluir a existência desse dolo. Como afirmam os próprios policiais, a acusada aparentava estar sob efeitos de entorpecentes, com falas desconexas. Há, sobretudo, um teor de exaltação de ânimos, tensão gerada pela dinâmica dos fatos. Não está presente a vontade livre e consciente de proferir palavras injuriosas com o propósito de desrespeitar a função desempenhada pelos agentes públicos
(...)

O elemento subjetivo específico do
crime de falsa identidade
consiste a vontade de obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou causar dano a outrem. Do conjunto probatório dos autos,
é impossível aferir do comportamento da acusada referido intento doloso. Tanto assim que, ao chegar na delegacia, JOELMA já apresenta as informações corretas quanto a sua identificação, permitindo o seu reconhecimento no conjunto de características que lhe individualizam.

Se a dinâmica dos fatos não comprova a real intenção da acusada de ocultar suas verdadeiras identidades, tampouco violação ao bem jurídico fé pública, é o caso de absolvição, nos termos do art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal...” –
grifei - ID 150263412 – págs. 9 e 11.

Ao ser interrogada pela autoridade judicial,
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
(ID 150263409) identificou seu estado no momento da abordagem como “noiada”, entendendo que seu comportamento agressivo decorreu justamente desse contexto.

Ainda na fase inquisitorial (ID 150263411 – págs. 14/15), o
policial militar CAMILO PEREIRA DA SILVA
elucidou que no momento da abordagem a apelante/apelada disse se chamar
Luana Soares de Souza
, entretanto, durante a confecção do Boletim de Ocorrência já declinou chamar-se
Joelma
.

Por sua vez, o
policial militar LIMOEL ESPINOZA
, desta feita sob o crivo do contraditório (ID 150263409), disse que Joelma não portava documentos, apresentou informações conflitantes quanto ao local de sua residência e aparentava estar sob efeitos de drogas e sem raciocínio linear (falas desconexas).

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci, ao evidenciar a necessidade de dolo específico no crime de desacato:
“para a configuração do delito de desacato é preciso haver dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público,
o que não existe se as ofensas são inerentes ao ato de detenção ou resistência no sentido contrário, e ainda foram
proferidas quando o réu
se encontrava em visível estado de embriaguez, por não demonstrarem desígnio autônomo
...” – grifei - [Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17 ed, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p.1439].

Outro não é o sentido da doutrina de Cézar Roberto Bitencourt, ao ensinar que
“...o crime de desacato significa menosprezo ao funcionário público e, por extensão, à própria função pública por ele exercida. Reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a desconsideração, para a humilhação.
Não se confunde apenas com o vocabulário grosseiro que, em si mesmo, restringe-se à falta de educação ou de nível cultural, quando desacompanhado do fim de ultrajar
...”
[Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 25 ed, São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1436].

Também corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO – INSURGÊNCIA PARCIAL – RECURSO SOMENTE QUANTO AO CRIME DE DESACATO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
PALAVRAS GROSSEIRAS, MAS QUE NÃO CARATERIZAM DESACATO – AUSÊNCIA DE DOLO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO IMPROVIDO.
O delito de desacato não se configura quando o agente expressa palavras ofensivas dirigidas contra autoridade policial, que em cumprimento do dever, procedia sua prisão,
se proferidas em momento de extremo descontrole mental por conta do estado de alcoolismo ou sob efeito de entorpecentes
e, ainda,
diante do inconformismo pessoal com a medida
. Dolo não caraterizado, mantida a absolvição...”

– grifei.

(TJ-MS - APR: 00025076920158120010 MS 0002507-69.2015.8.12.0010, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/05/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2018).

E sobre a não caracterização da
falsa identidade
quando a ré fornece falsa identificação apenas na abordagem, mas no momento do Boletim de Ocorrência já se identifica corretamente, o precedente jurisprudencial oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E
FALSA IDENTIDADE
(ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO -
FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL) - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO - VIABILIDADE
- PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - VALORAÇÃO NEGATIVA ACERTADAMENTE FIXADA - QUANTUM DE AUMENTO - CRITÉRIO SUBJETIVO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

-Em casos em que o réu, ao ser detido, fornece falsa identificação, mas já na Delegacia, fornece os dados pessoais corretos, não configura o crime tipificado no art. 307 do CP, por ausência de dolo e de prejuízo as investigações e a terceiros...”
– grifei.

(TJ-MG - APR: 10079190147359001 Contagem, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Criminais/1.ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2021).

Ou
seja, não
se mostra possível extrair dos autos
um juízo de convicção definitivo e estreme de quaisquer dúvidas quanto ao elemento subjetivo dos tipos penais em voga, que possa dar conta da reforma do édito absolutório proclamado em prol de
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
, de modo que
o brocardo
“in dubio pro reo”
impede no caso concreto a almejada condenação pelos crimes de desacato e falsa identidade em seu desfavor.

Portanto, diante do acervo probatório coligido aos autos, ao contrário do quanto sustentado pelo douto
Parquet
, de rigor a
manutenção do édito absolutório quanto aos delitos dos
artigos 307 e 331 do Código Penal
.

2 - DO RECURSO DEFENSIVO.

Nos termos das razões recursais apresentadas por
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
,

vindica-se a sua
absolvição
quanto ao crime de
tráfico de entorpecentes
ou, de maneira subsidiária, a
desclassificação do referido delito para o de uso
, ao que se agrega pedido de
isenção das custas processuais.

Nesses pontos,
melhor sorte não abriga a i. Defesa.

A
prova da materialidade
do delito tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 150263411 - pág. 9; Boletim de Ocorrência de ID 150263411 - págs. 10/12; Termo de Apreensão de ID 150263411 - pág. 23; Constatação Preliminar de ID 150263411 - pág. 25; Laudo Preliminar de Drogas de ID 150263411 - págs. 175/178; Laudo Definitivo de ID 150263411 - págs. 179/184, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

No que concerne à
autoria delituosa
, não obstante
JOELMA RODRIGUES DA COSTA

tenha declarado em juízo (ID 150263409) ser apenas usuária, assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos e disse que o dinheiro encontrado em seu poder seria proveniente de um programa que realizou na noite anterior.

Ocorre que referida versão, além de ser incoerente e contraditória, não encontra guarida nos elementos de prova amealhados aos autos.

Ainda na fase investigativa (ID 150263411 – págs. 58/59),
Lucas Ferreira Queiroz
afirmou que Joelma estava em sua residência [local em que fora abordada juntamente com
Osley
] vendendo drogas. Contou que sua casa tem um “vuco vuco” de dinheiro e que Joelma chegou lá por volta das 14h:00min lhe pedindo para ficar na residência porque tinha drogas para vender. Permitiu que ela ficasse lá e, em troca disso, Joelma lhe repassaria R$ 50,00 (cinquenta reais), por dia.

Sob o crivo do contraditório (ID 150263409), o
policial militar

Camilo Pereira da Silva
exarou que no dia dos fatos estava em rondas pelo Bairro Cidade Alta, o qual é conhecido por ser um ponto de venda de entorpecentes. Abordaram Joelma juntamente com
Osley
[usuário de entorpecentes e destinatário de algumas denúncias anônimas acerca de possível envolvimento em atos de traficância]. Joelma tentou evadir-se a todo tempo, além de ter ofendido os policiais. A apelante/apelada se identificara como Luana e, durante a sua condução até a viatura, deixou cair uma pequena porção de pasta base, sendo que no próprio assoalho da mesma viatura lograram localizar mais drogas (pinos de cocaína e pasta base). Em poder de Joelma também foram apreendidas notas trocadas de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 10,00 (dez reais) que totalizaram a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Por sua vez, também em audiência de instrução (ID 150263409), o
policial militar LIMOEL ESPINOZA
corroborou o depoimento prestado pelo policial Camilo, ao que acrescentou que logo no início a apelante/apelada teria afirmado que estava na COHAB e, na sequência, passou a dizer que estava no bar do Zé Betti, um conhecido ponto de vendas de entorpecentes. Reiterou que antes de embarcarem na viatura, encontraram no chão uma porção de pedras e pasta base de cocaína e, quando estava dentro da viatura, Joelma colocou as mãos para fora por aproximadamente três vezes. Na sequência, constataram que ela havia jogado drogas pela janela, sendo que outros entorpecentes também foram encontrados no assoalho da viatura.

Já a
testemunha OSLEY ZARISTA ROCHA DOS SANTOS
, de igual modo em juízo (ID 150263409), declarou que fora abordado pelos policiais por volta das 20h00min e, juntamente com Joelma, estava na casa de Lucas desde às 13h00min, sendo de seu conhecimento que nos arredores do referido imóvel havia o comércio de substâncias proscritas. Desconhece a dinâmica do que ocorrera após Joelma adentrar a viatura policial, tendo em vista que nesse momento foi liberado. Assumiu ser usuário de drogas e o fato de adquirir entorpecentes naquela região.

Nos delitos desse jaez, os depoimentos policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, de modo que o
s elementos de prova amealhados se mostram harmônicos e coerentes para manter a condenação de
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, mormente quando não se evidencia qualquer tendência em se incriminar injustificadamente a ora apelante/apelada com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Sobre esse tema sedimentou-se o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, ademais, que embora a apelante/apelada sustente ser apenas usuária de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º
3
-
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Logo, diante não só das circunstâncias dos fatos, mas da palavra firme dos policiais aliadas ao depoimento do dono da residência em que Joelma vendia os entorpecentes [o que não está sendo avaliado de forma isolada, mas dentro de todo um contexto probatório], demonstrada está,
quantum satis
, a prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
.

Com essas considerações, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

Finalmente
, a condição financeira da apelante/apelada não impede a sua
condenação nas custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da justiça gratuita outrora previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§ 2.º e 3.º do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) § 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

O artigo 5.º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Com tais fundamentos, também não procede o pedido de isenção das custas processuais

3 - CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOELMA RODRIGUES DA COSTA
, mantendo-se irretocável a r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT nos autos da ação penal n.º
0001660-86.2018.8.11.0108
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023